Tribunal: STF
Processo: ARE 924354
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE APELO EXTREMO APENAS CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.